Tribunal: TJMT
Processo: 1037972-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037972-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALECIO PINOTTI - CPF: 431.836.898-04 (AGRAVANTE), LUCILA LOPES DA SILVA - CPF: 283.578.138-28 (AGRAVANTE), MARCELO GARGIULO MARTINEZ - CPF: 667.623.911-68 (AGRAVADO), ITANHANGA AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.625.367/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PRAZO PRECLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Alécio Pinotti e Lucila Lopes Pinotti contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação de usucapião movida por Marcelo
Gargiulo
Martinez. A decisão agravada rejeitou embargos de declaração, admitindo o rol de testemunhas apresentado pelo autor após o prazo legal e mantendo a fixação dos honorários periciais em R$ 49.980,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal quanto à apresentação do rol de testemunhas pelo autor da ação originária; (
ii
) estabelecer se o valor dos honorários periciais fixado está de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 357, §4o, do CPC fixa prazo comum de até 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, sendo este prazo preclusivo conforme o art. 223, §1o, do mesmo diploma legal.

O autor da ação originária apresentou o rol de testemunhas
8 dias
após o fim do prazo legal sem qualquer justificativa, o que configura preclusão temporal e impede a produção da prova testemunhal.

A tese da instrumentalidade das formas e a primazia do mérito não afastam a incidência da preclusão quando há expressa fixação de prazo judicial e ausência de justificativa para o descumprimento.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer o caráter preclusivo do prazo para apresentação do rol de testemunhas, mesmo que ainda não tenha sido designada audiência.

Quanto aos honorários periciais, verifica-se significativa disparidade entre o valor fixado (R$ 49.980,00) e o orçamento apresentado pelos agravantes (R$ 12.000,00), sendo necessária a apresentação de novos orçamentos para garantir valor compatível com o mercado e a complexidade do trabalho técnico.

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, sendo cabível a determinação para apresentação de pelo menos três orçamentos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo fixado judicialmente para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, e sua inobservância, sem justificativa plausível, impede a produção da prova testemunhal.

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, podendo o juízo exigir a apresentação de múltiplos orçamentos para aferir a adequação do valor ao mercado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 223, §1o, e 357, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
742.463/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.02.2016; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-MT, AI 1016112-10.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.07.2024; TJ-MG, AI 3189836-98.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 06.06.2024; TJ-SP, AI 2193691-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1037972-33.2025.8.11.0000

ALECIO PINOTTI e LUCILA LOPES DA SILVA
x

MARCELO GARGIULO MARTINEZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALÉCIO PINOTTI e LUCILA LOPES PINOTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de
Usucapião no
0001518-21.2015.8.11.0033, movida por MARCELO GARGIULO MARTINEZ, que rejeitou os embargos de declaração (ID 204313321), mantendo o recebimento do rol de testemunhas apresentado pelo autor da ação originária, bem como o valor dos honorários periciais fixados em
R$ 49.980,00.

Em suas raz
õ
es, os agravantes alegam que o autor apresentou o rol de testemunhas
oito dias
após o término do prazo legal de 15 dias estabelecido na decisão saneadora (ID 144222439), em clara violação à preclusão temporal prevista no art. 223, §1o, do CPC.

Argumentam que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apresentação extemporânea do rol impede a oitiva das testemunhas, não sendo possível a flexibilização do prazo processual sem justificativa.

Sustentam, ainda, que o valor homologado para os honorários periciais (R$ 49.980,00) é manifestamente excessivo para a realização de perícia em área rural de 88,65 hectares, apresentando orçamento alternativo no valor de R$ 12.000,00, elaborado por profissional local. Sugerem a redução para R$ 18.000,00, quantia que consideram justa e adequada à complexidade do trabalho técnico.

Em decisão liminar (ID 325546881), foi deferido o efeito suspensivo para suspender a validade do rol de testemunhas apresentado pelo autor da ação originária, bem como a realização da perícia judicial até o julgamento final deste agravo.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 329821890), alegando que: a) o agravo não seria cabível por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1015 do CPC; b) a apresentação do rol de testemunhas antes da designação da audiência de instrução não configuraria intempestividade; c) a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito justificariam a aceitação do rol, mesmo que apresentado fora do prazo; d) não haveria prejuízo à parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Eminentes Pares:

O agravado alega que o presente agravo não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1015 do CPC, não tendo os agravantes demonstrado a urgência necessária para justificar a mitigação da taxatividade.

Pois bem. O
STJ, no julgamento do Tema 988/STJ (REsp 1.704.520/MT), adotou a tese da "taxatividade mitigada", permitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em análise, a urgência é evidente, pois aguardar o julgamento da apelação para discutir a validade do rol de testemunhas tornaria inútil o provimento jurisdicional, uma vez que as testemunhas já teriam sido ouvidas, gerando possível nulidade processual.

REJEITO
, portanto, a preliminar de não cabimento do agravo.

É como voto.

VOTO
MÉ
RITO

Eminentes pares:

A questão central deste recurso consiste em verificar se houve preclusão temporal quanto à apresentação do rol de testemunhas pelo autor da ação originária.

Conforme se verifica dos autos, a decisão saneadora (ID 144222439) foi publicada em 09/07/2024, concedendo às partes o prazo de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, n
os termos do art. 357, §4o, do CPC.

Não tendo sido interposto qualquer recurso ou pedido de esclarecimento contra tal decisão, ela se estabilizou em 16/07/2024, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, que expirou em 06/08/2024.

Nova intimaç
ão foi publicada em 01/08/2024 (ID 163922576), concedendo às partes outro prazo de 15 dias para a ap
resentação do rol de testemunhas. Tal prazo expirou em 22/08/2024.

Somente em 30/08/2024, ou seja, 8 dias após o prazo final, o autor protocolou a petição de ID 167423226, contendo a juntada do rol de testemunhas, sem apresentar qualquer justificativa para o atraso.

O art. 357, §4o, do CPC estabelece que o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Por sua vez, o art. 223, §1o, do mesmo diploma legal dispõe que "
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
".

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal acarreta a preclusão do direito à produção da prova testemunhal:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO.
NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes.
Precedentes.
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 3. A particularidade invocada pela agravante - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o
aguardamento
de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha
processual.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não
provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 742463 SP 2015/0167523-6, Relator.:
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2016, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2016)

No cas
o,
o agravado argumenta que a apresentação do rol de testemunhas antes da designação da audiência de instrução não configuraria intempestividade, citando precedentes nesse sentido. Contudo, tais precedentes não se aplicam ao caso concreto, pois aqui houve expressa fixação de prazo pelo juízo na decisão saneadora, com intimação específica para apresentação do rol.

Também não prospera o argumento de ausência de prejuízo. O prazo para apresentação do rol de testemunhas tem natureza preclusiva e sua inobservância, sem justificativa plausível, acarreta a perda do direito à produção da prova, independentemente da demonstração de prejuízo concreto à parte contrária. Trata-se de garantia da segurança jurídica e da paridade de armas no processo.

Embora o processo civil moderno seja pautado pela instrumentalidade das formas e pela primazia do julgamento de mérito, tais princípios não podem ser invocados para afastar a preclusão temporal expressamente prevista em lei, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL, DANO MATERIAL, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
PROVA ORAL – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – PRAZO EXPIRADO – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Não sendo apresentado o rol de testemunha no prazo estipulado pelo Juízo, preclusa a realização da prova. 2 - “A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes.
Precedentes.
2. Agravo interno a q
ue se nega provimento.”
(
AgRg
no Ag n. 1 .395.385/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017,
DJe
de 5/5/2017).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10161121020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PROVA ORAL -
ROL DO ART. 1.015 /CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO. -
O STJ firmou ent
endimento (REsp 1 .696.396 - Tema no 988) fixando a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada - Não sendo apresentado o rol de testemunha no prazo estipulado pelo Juízo, preclusa a realização da prova.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3189836-98.2023.8.13 .0000 1.0000.21.005973-9/005, Relator.:
Des.
(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/06/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS FORA DO PRAZO DE QUINZE
DIAS.
PRECLUSÃO. ART. 357, § 4o, DO CPC. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM INÍCIO E REDESIGNAÇÕES DE
AUDIÊNCIAS.
ALEGAÇÕES DE DESRESPEITO AO RITO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
TRATAMENTO IGUALIT
ÁRIO A SER DISPENSADO A TODAS AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0026299-90 .2023.8.16.0000 Foz do Iguaçu, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 21/11/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

Portanto, reconheço a preclusão do rol de testemunhas apresentado pelo autor da ação originária
.

Quanto aos honorários periciais, verifico que há significativa disparidade entre o valor proposto pela empresa perita nomeada pelo juízo (R$ 49.980,00) e o orçamento apresentado pelos agravantes (R$ 12.000,00).

A perícia determinada consiste em levantamento topográfico para verificar se a área que o autor pretende adquirir por usucapião (88,65 hectares) está inserida dentro dos limites do imóvel dos réus, individualizando a área em questão.

Embora a empresa perita tenha apre
sentado justificativa detalhada, destacando a quantificação das horas despendidas e necessidade de equipe multidisciplinar (ID 182020584), não há elementos suficientes nos autos para aferir com segurança se o valor proposto está adequado aos parâmetros de mercado para perícias de igual complexidade.

Os honorários periciais devem ser fixados com moderação e em valor compatível com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO
AGRAVO.
CABIMENTO. Hipótese não prevista expressamente no rol contido no art. 1.015 do
CPC.
Excepcionalidade do gravame de ordem processual determina a situação de urgência diante da inutilidade do julgamento da questão em sede de preliminar do recurso de apelação. Interpretação ampliativa do rol do art. 1.015 do CPC, conforme motivação empregada no julgamento pelo STJ no julgamento dos REsp 1 .696.396 e
1.704.520.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários periciais. Ação inibitória de demolição de edificações em loteamento clandestino. Fixação de verba no valor de R$ 250 .080,00 para perícia. Controvérsia sobre o loteamento irregular situada parcialmente em área particular e em APP. Complexidade técnica da perícia justifica o total de horas estimadas para a realização do trabalho pericial e despesas com locomoção, materiais de escritório e digitação. Necessidade de verificação da compatibilidade, com o preço de mercado, do valor orçado pelo perito para a realização do levantamento topográfico por
terceiro.
Custeio da perícia por verba pública.
A fixação de honorários periciais deve observar princípios de economicidade e razoabilidade.
Decisão reformada para determinar a apresentação de orçamento de três empresas diferentes para garantir a adequação do levantamento topográfico ao preço de mercado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21936917120258260000 São Paulo, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 15/09/2025, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2025)

Assim, d
iante da expressiva diferença entre os valores apresentados e da necessidade de se garantir a adequação dos honorários periciais ao preço de mercado, entendo ser prudente determinar a apresentação de orçamentos adicionais no juízo de origem por outras empresas ou profissionais qualificados para a realização da perícia.

A coleta de múltiplos orçamentos permitirá ao juízo de origem formar convicção mais segura sobre o valor justo a ser fixado, evitando tanto o aviltamento do trabalho pericial qua
nto o estabelecimento de honorários excessivos.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,

para
reconhecer a preclusão do rol de testemunhas apresentado pelo autor da ação originária (ID 167423226) e determinar que o juízo de origem solicite a apresentação de orçamentos de honorários periciais de pelo menos três empresas ou profissionais diferentes, devidamente habilitados para a realização do levantamento topográfico objeto da perícia, a fim de garantir a adequação do valor ao preço de mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025